Tribunal: TJBA
Processo: 8012792-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012792-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO Advogado(s):EDNA MARIA CARMO DE SANTANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. O autor da ação originária alega que recebeu valor ínfimo a título de PASEP, atribuindo tal fato à má administração da conta e à adoção de índices de correção monetária indevidos pelo banco. O agravante sustenta a necessidade da prova pericial para demonstrar a regularidade dos valores pagos e evitar cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria controvertida demanda a produção de prova pericial contábil para adequada elucidação dos fatos; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial contábil é imprescindível quando a controvérsia envolve a verificação da correção de cálculos complexos referentes à conta vinculada ao PASEP, especialmente diante de alegações técnicas de má aplicação de índices legais de atualização. 4. A simples juntada de documentos pelas partes não afasta a necessidade de esclarecimento técnico por perito equidistante, nos termos do art. 370 do CPC, quando persistem dúvidas sobre a regularidade da correção dos valores creditados. 5. O indeferimento da perícia contábil, diante da complexidade da matéria e da relevância da prova para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e contraria o princípio da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A atuação do Banco do Brasil como agente operador do PASEP exige transparência e demonstração da correção dos procedimentos adotados, não sendo razoável exigir da parte autora conhecimento técnico especializado para infirmar tais práticas sem o auxílio pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A realização de prova pericial contábil é imprescindível para apurar a regularidade dos cálculos de atualização de conta vinculada ao PASEP quando há alegações técnicas de divergência nos índices aplicados. 2. O indeferimento imotivado da perícia, em casos que envolvem matéria técnica controvertida, configura cerceamento de defesa e compromete o contraditório e a ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8012792-58.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.